Tribunal: TJES
Processo: 0009677-03.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009677-03.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA MONTEIRO ROSA e outros (3)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO SANEADA. JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. A fim de sanear a omissão, sobre os valores a serem restituídas, devem incidir a correção monetária pelo IPCA e juros, pela SELIC, na forma do parágrafo único do art. 389 c/c §1º do art. 406. ambos do Código Civil, mantendo os termos iniciais de incidência fixados na sentença;

3. A incidência da tarifa de serviços de terceiros e de registros de contrato foram oportunamente analisados no voto condutor, não se prestando os embargos como meio processual adequado para reapreciar provas ou rediscutir a justiça do acórdão. Contradição inexistência.

4. Embargos acolhidos em parte. Omissão saneada.

Vitória, 11 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0009677-03.2015.8.08.0011

Embargante: Banco Votorantim S.A

Embargado: Manoel Jorge Rosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A contra o acórdão (Id 10436252) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 10994568), o embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que (a) não houve pronunciamento sobre aplicação dos índices legais previstos na Lei n. 14.905/2024 para correção monetária e juros moratórios, (b) ignorou o fato de que a tarifa de serviço de terceiros foi cobrada mediante prévia e expressa concordância do consumidor; (c) considerou abusiva o registro de contrato, sem considerar a sua legalidade, prevista no Código Civil e na Resolução 689/2017 do CONTRAN.

Em contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, cujo a acórdão assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO EAREsp 676608/RS. RECALCULO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), de que há “
abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”. Não havendo prova da efetiva prestação de serviço, é abusiva a cobrança da taxa;

2. Embora seja possível a cobrança da Taxa de Cadastro no início da relação jurídica com a instituição (Súmula n. 566 do STJ), mas “
será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023). Neste ponto, o valor financiado foi de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e a Taxa de Cadastro indicada no contrato é de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), sendo inferior a 2% do montante tomado em empréstimo, de modo que não se apura sua abusividade;

3. Pertinente à incidência dos encargos moratórios, a magistrada de primeiro grau os considerou adequadamente como irregular em razão da sua cumulação com a comissão de permanência, o que está em conformidade com a Súmula 472 do STJ.ino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.);

4. A despeito do reconhecimento quanto a irregularidade de cobrança de algumas rubricas, o contrato foi firmado em julho de 2009, antecedente, portanto, a modulação do EREsp 1.413.542/RS, de modo que a restituição deve ser de forma simples, tendo em vista a constatação de má-fé por parte da instituição;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Suscita o recorrente a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que (a) não houve pronunciamento sobre aplicação dos índices legais previstos na Lei n. 14.905/2024 para correção monetária e juros moratórios, (b) ignorou o fato de que a tarifa de serviço de terceiros foi cobrada mediante prévia e expressa concordância do consumidor; (c) considerou abusiva o registro de contrato, sem considerar a sua legalidade, prevista no Código Civil e na Resolução 689/2017 do CONTRAN.

Assiste parcial razão ao embargante quanto à adequação dos juros e mora. A despeito da Lei 14.905/2024 ser posterior à apelação, reporta-se a índices de atualização, que tem natureza de ordem pública.

Assim, a fim de sanear a omissão, sobre os valores a serem restituídas, devem incidir a correção monetária pelo IPCA e juros, pela SELIC, na forma do parágrafo único do art. 389 c/c §1º do art. 406. ambos do Código Civil, mantendo os termos iniciais de incidência fixados na sentença.

Quanto aos demais apontamentos, dos fundamentos utilizados, apura-se clara pretensão de rediscussão das matérias e de reapreciação de provas, tendo em vista que a análise das rubricas suscitadas foram devidamente analisadas no voto condutor, assim consignando:

[...] “
Nesse passo, O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), de que há ‘
abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado’
.

No caso, além de não ter sido apresentado documento fiscal que comprovasse a efetiva prestação do serviço por terceiro, a instituição direciona em seu recurso que o valor seria espécie de comissionamento à concessionária por captar o empréstimo, o que demonstra claro desvirtuamento da cobrança, de modo que deve ser mantido o reconhecimento de sua irregularidade
”. [...]

Diante do exposto,
acolho
em parte
os embargos de declaração
para sanear a omissão, e determinar que, sobre os valores a serem restituídas, devem incidir a correção monetária pelo IPCA e juros, pela SELIC, na forma do parágrafo único do art. 389 c/c §1º do art. 406. ambos do Código Civil, mantendo os termos iniciais de incidência fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 11/03/2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.